Tribunal: TJSP
Processo: 2109086-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisão de contrato – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela requerente - Ausência de prova em sentido contrário - Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.